Tribunal: TJBA
Processo: 8026238-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8026238-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SOUZA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s): LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, EDUARDO MASCARENHAS BRITTO, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RODRIGO CARVALHO MAGALHAES GUSMAO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (3)

Advogado(s):JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, RODRIGO CARVALHO MAGALHAES GUSMAO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, EDUARDO MASCARENHAS BRITTO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. GIGANTOMASTIA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME RELATÓRIO DE MÉDICO ASSI
S
TENTE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. NEGATIVA SEGUIDA DE CONDUTA DESIDIOSA. ATO ILÍCITO PRATICADO PELO PLANO DE SAÚDE. DIREITO DA AUTORA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
DE MAMOPLASTIA
. DANO MORAL. ARBITRAMENTO EM R$
8
.000,00 (
OITO
MIL REAIS). VALOR MANTIDO. PRECEDENTES TJBA. RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pela 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação cominatória c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando liminar para custeio da cirurgia de mamoplastia redutora e condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

A operadora de saúde apelou buscando afastar a obrigação de custear o procedimento e a condenação por danos morais, alegando tratar-se de cirurgia estética e não prevista no rol da ANS.

A parte autora interpôs apelação visando à majoração do valor dos danos morais, sustentando que o montante fixado é insuficiente diante da gravidade da conduta da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia de mamoplastia redutora prescrita para tratamento de dorsalgia e cervicalgia associadas à gigantomastia bilateral; (ii) verificar se o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mamoplastia redutora, no caso concreto, possui finalidade terapêutica e funcional, pois visa a aliviar dores e limitações físicas decorrentes de gigantomastia, não se tratando de intervenção estética, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada apenas na ausência do procedimento no rol da ANS.

A negativa administrativa de cobertura, em descompasso com a indicação médica, conforme relatórios médicos anexos aos autos (IDs 81223007, 81223008 e 81223011), viola o dever de boa-fé objetiva, coloca em risco a saúde e a dignidade da consumidora e caracteriza ato ilícito nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A imposição de óbice à realização de cirurgia prescrita por profissionais habilitados, à míngua de motivação plausível, caracteriza ilegalidade do ato impugnado e violação ao direito da Apelada, que vem adimplindo regularmente a obrigação pecuniária correspondente ao serviço contratado, devendo-lhe ser assegurado o acesso ao tratamento médico de que necessita, às expensas do plano de saúde.

Devida é, portanto, a cobertura pretendida pela Autora, sendo injusta a recusa feita pela Ré. Levando em conta sua condição de saúde, a recusa do plano ao tratamento determinado pelo médico que acompanha a paciente, coloca-a em risco de agravamento das comorbidades, caracterizando conduta ilícita e ocasionando dano moral passível de indenização.

O valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes do TJBA em casos análogos, cumprindo função reparatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8026238-96.2023.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados DANIELA SOUZA DA SILVA e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR